Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601031-68.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
15/10/2021
Número: 0601031-68.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 20/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601031-68.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601031-68.2020.6.16.0028 que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na presente
ação movida pelo Ministério Público em desfavor de Ruberval José de Oliveira, no que tange à
captação ilícita de sufrágio por oferecimento de vantagem pecuniária e, no que tange ao abuso do
poder econômico, tanto a esta mesma conduta, quanto à conduta de organização e transporte de
eleitores para evento desportivo; quanto à Regiane Aparecida Lima afasta-se qualquer
condenação. Sendo assim, decretou a cassação do diploma, com a consequente perda do mandato
de vereador de Ruberval José de Oliveira, bem como condenou-o ao pagamento de multa no
importe de R$ R$1064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, por abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio e utilização indevida
de transporte nas eleições, interposta pelo Ministério Público em face de Ruberval José de Oliveira,
vereador eleito e Regiane Aparecida Lima, auxiliar de campanha deste, alegando tanto antes,
quanto após o pleito, ter recebido denúncias sobre captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico praticadas pelo primeiro investigado, de duas formas: concessão de vantagem
pecuniária para eleitora e transporte gratuito de eleitores. No primeiro caso, os investigados
custearam o transporte de dois eleitores residentes em Arapongas, mas votantes em Novo
Itacolomi, quais sejam, Patrícia Aparecida Rodrigues e seu marido, o que, inclusive, foi confirmado
pelos envolvidos. No segundo caso, o primeiro investigado ofereceu transporte gratuito, entre
Novo Itacolomi e o Distrito de Sete de Maio, para, aproximadamente, 15 (quinze) eleitores
participarem/assistirem um jogo de futebol no dia 08 de novembro, ou seja, uma semana antes das
eleições. Observou que o ônibus era de propriedade de Ruberval e este mesmo dirigiu o veículo.
Apontou que próprio investigado confirmou os fatos, apenas esclarecendo que o ônibus foi
alugado por seu irmão e fez um favor, a pedido deste, de realizar o transporte, entretanto, defendeu
que tal conduta foi utilizada com o fito de promover-se perante os eleitores, tanto que estes
eleitores foram uníssonos em informar que foi iniciativa do próprio investigado promover o jogo de
futebol e que nunca tinha ocorrido antes, por iniciativa dele, e que todos sabiam que ele era
candidato; gerador cadeia - Novo Itacolomi/PR - Eleição 2020 ).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JEFERSON POLICARPO DA SILVA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42728
698
15/10/2021 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.802

RECURSO ELEITORAL 0601031-68.2020.6.16.0028 – Novo Itacolomi – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA - OAB/PR0029958
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. PRELIMINAR.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E DAS MÍDIAS JUNTADAS NA INICIAL
PELO MPE. AFASTADAS. MÉRITO. ENTREGA DE VALORES À ELEITORA EM TROCA DE
VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE
PODER ECONÔMICO EM RAZÃO DA COMPRA DE VOTO E DO TRANSPORTE DE
ELEITORES PARA JOGO DE FUTEBOL. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE
POTENCIAL LESIVO NAS CONDUTAS. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR AS
CONDENAÇÕES EM ABUSO DE PODER ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Falta interesse de agir ao recorrente quando se insurge contra fato que foi julgado
improcedente na sentença, qual seja, a captação ilícita de sufrágio oriunda da organização de
jogo de futebol com transporte gratuito de eleitores). Recurso não conhecido neste ponto.

2. Inexiste nulidade nos depoimentos colhidos extrajudicialmente em sede de Procedimento
Investigatório Criminal, quando garantido o direito de permanecer em silêncio aos depoentes
que dele gozavam (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal).

3. Validade da prova juntada na inicial, pois, embora as mídias acostadas não possuam
informação de URL’s, seu conteúdo foi devidamente corroborado nos autos pelas partes
envolvidas e demais testemunhas.

4. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar presentes: a) a prática
de uma conduta pelo candidato ou terceiro em seu favor, caracterizada em dar, prometer,
oferecer vantagem; b) a identificação de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de
Num. 42728698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

obtenção de votos a que se propõe o agente; d) o período temporal específico para
ocorrência do ilícito - do pedido de registro de candidatura até o dia da eleição.

5. A entrega de vantagem pecuniária pelo candidato a eleitor, durante o período eleitoral, com
o fim de obter-lhe voto, enseja a imposição das sanções de cassação do diploma e multa
previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

6. É prescindível a produção de prova para demonstrar a finalidade de obtenção do voto,
quando esta é presumida diante do contexto em que se deu a entrega da vantagem ao eleitor
durante o período eleitoral. Precedentes (TSE RESPE nº 25146).

7. O abuso de poder econômico é modalidade de ilícito que se perfaz quando a candidatura é
impulsionada pelo uso desproporcional e exorbitante dos meios econômicos de forma a
comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Precedentes
(TSE RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 13163 - PARAMBU -
CE).

8. Diante da gravidade das sanções previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
condenação por abuso de poder deve ser lastreada em provas concretas e robustas, que
evidenciem a gravidade do ilícito. Precedentes (TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº
060000603)

9. A falta da gravidade das condutas imputadas inviabiliza o reconhecimento do abuso de
poder econômico.

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para
reformar a sentença com o fim de afastar as condenações referentes ao abuso de poder
econômico, mantendo-se a condenação por captação ilícita de sufrágio.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RUBERVAL JOSÉ DE OLIVEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 028ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o ora
recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador do município de Novo Itacolomi-PR, e REGIANE
APARECIDA LIMA.

O juízo de origem reconheceu, com fundamento nos artigos 41-A da Lei nº 9.504/97 e 22 da Lei
Complementar nº 64/90, a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico pelo então
candidato Ruberval José de Oliveira, impondo as sanções de cassação de mandato e de multa no importe de
R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). Deixou, expressamente, de declarar a
Num. 42728698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

inelegibilidade do recorrente, em razão da gravidade da sanção, e afastou a condenação em relação à
investigada Regiane Aparecida Lima (ID 34998916).

Em suas razões (ID 34999366), o recorrente alegou, preliminarmente: a) o cabimento do juízo
de retratação pelo julgador singular; b) a nulidade dos depoimentos colhidos extrajudicialmente pelo Ministério
Público Eleitoral na fase de investigação, bem como das mídias juntadas na inicial.

Quanto ao mérito, argumentou, em síntese, que: a) as irregularidades apontadas na sentença
não ensejam, por si, a procedência da ação; b) nunca entregou ou ofereceu qualquer tipo de vantagem para a
eleitora Patrícia Aparecida Rodrigues em troca de seu voto; c) não ficou comprovado o dolo específico exigido
para a tipificação do crime de corrupção eleitoral ativa, previsto no art. 299 do Código Eleitoral, porquanto
nenhuma testemunha informou ter recebido promessa ou vantagem em troca de voto; d) no áudio juntado à
peça exordial não restou explícito quem seria o beneficiário do depósito realizado, tampouco há provas de onde
proveio o dinheiro utilizado pelo recorrente; e) faz parte do time de futebol de Novo Itacolomi, tendo se
oferecido para conduzir o ônibus na ocasião do jogo realizado no campo no Distrito de Sete de Maio, pois era o
único que possuía CNH compatível. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que
seja declarada a nulidade das provas acostadas aos autos pelo MPE e reformada a sentença impugnada para
julgar totalmente improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as preliminares e, no mérito, aduziu que o acervo
probatório dos autos evidencia que o recorrente cometeu os ilícitos eleitorais de abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio, devendo permanecer inalterada a sentença impugnada (ID 34999666).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (ID 36007766), manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e pela superação das preliminares. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso, por entender
que restou comprovado nos autos que o recorrente proporcionou vantagens aos eleitores em período eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso é tempestivo e merece parcial conhecimento, porquanto parte da
irresignação do recorrente dirige-se à imputação já afastada na sentença.

Nota-se que o recorrente, em suas razões, se insurge quanto à condenação por captação ilícita
de sufrágio em razão do transporte de eleitores, o que foi expressamente afastado pela sentença, bem como
quanto ao crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), que não foi objeto da presente demanda, de natureza
cível-eleitoral.

Confira-se o dispositivo da referida decisão:

(...)

5. Dispositivo

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 c/c 41-A da Lei nº 9504/97 e 22, XIV da LC
nº 64/90, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na presente ação
movida pelo Ministério Público em desfavor de RUBERVAL JOSÉ DE OLIVEIRA, no que tange
à captação ilícita de sufrágio por oferecimento de vantagem pecuniária e, no que tange ao
abuso do poder econômico, tanto a esta mesma conduta, quanto à conduta de
organização e transporte de eleitores para evento desportivo; quanto à REGIANE
Num. 42728698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

APARECIDA LIMA afasta-se qualquer condenação.

Sendo assim, DECRETO a cassação do diploma, com a consequente perda do mandato de
vereador de RUBERVAL JOSÉ DE OLIVEIRA, bem como CONDENO-o ao pagamento de multa
no importe de R$ R$1064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Sem custas processuais, nos termos do artigo 373 do Código Eleitoral, nem honorários
advocatícios, por falta de previsão legal.

P.R.I.

(...)

Inexistindo utilidade na apreciação de argumentos destinados a afastar uma condenação que
não foi imposta, deixo de conhecer o recurso em relação a tais fatos, portanto, diante da ausência do
pressuposto de interesse recursal.

Porém, antes de adentrar o mérito da insurgência recursal, cumpre analisar a questão arguida
pelo recorrente relativa à nulidade das provas colhidas em sede de Procedimento Investigatório Criminal e à
invalidade dos prints de conversas de whatsapp como prova, ante a inexistência de indicação das URIs.

O recorrente alega a nulidade da prova oral que instruiu a petição inicial, ao argumento de
que são inválidos os depoimentos prestados ao Ministério Público Eleitoral no Procedimento Investigatório
Criminal – PIC, porquanto o Promotor de Justiça, ao inquirir os depoentes, não lhes informou sobre seu direito
de permanecer em silêncio.

Sem razão, contudo.

Vale destacar a distinção entre as condições das figuras de investigado e de testemunha:
enquanto o primeiro tem protegido seu direito ao silêncio em decorrência do princípio constitucional do nemo
tenetur se detegere (art. 5º, LXIII, da CF), a testemunha tem o dever legal de dizer a verdade sobre tudo que
souber e que lhe for perguntado, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, salvo quando seu
depoimento puder ensejar autoincriminação.

Depreende-se dos autos que ao recorrente Ruberval José dos Santos, único investigado no
Procedimento Investigatório Criminal em referência, foi informado sobre seu direito ao silêncio, na presença de
seu advogado. Transcreve-se:

Ministério Público: Ruberval, o senhor confirma que o senhor está acompanhado do seu
advogado, Dr. Aluísio?

Ruberval: Confirmo.

Ministério Público: Ruberval, eu vou fazer uma coleta de declaração do senhor, em um
procedimento instaurado aqui na Promotoria de Justiça, esclareço que muito embora ainda seja
uma notícia de fato, ela tem um cunho de investigação criminal, e como cunho de investigação
criminal, o senhor é uma das, uma das não, é a pessoa investigada né, houve uma denúncia
aqui, então devo esclarecer ao senhor que eu vou fazer algumas perguntas, o senhor não é
obrigado a responder nenhuma delas, o senhor tem o direito de ficar em silêncio, porém, é
a oportunidade que o senhor de eventualmente esclarecer, se assim quiser, a respeito desses
fatos que estão sendo investigados, está certo? O seu advogado ontem teve acesso aos autos,
Num. 42728698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

eu passei cópia na integralidade pra ele, tanto dos documentos, quanto dos depoimentos, então
imagino que o senhor deve estar ciente do que se trata [...].

De outro lado, conquanto a eleitora Patrícia Aparecida Rodrigues não figurasse como
investigada no referido procedimento, a ela também foi conferido pelo Promotor de Justiça o direito de
permanecer em silêncio, pois, embora intimada para prestar depoimento como testemunha, o suposto
recebimento de dinheiro em troca de voto poderia caracterizar o crime de corrupção eleitoral passiva, previsto
no art. 299, do Código Eleitoral.

No tocante às demais testemunhas, o fato de não lhes tenha sido informado que poderiam
permanecer em silêncio não acarreta a nulidade no ato, na medida em que todas estavam sujeitas ao disposto
no art. 203, do Código de Processo Penal, portanto, impelidas a dizer a verdade sobre tudo que lhes fosse
perguntado.

Afasta-se, portanto, esta preliminar.

Quanto à alegação de nulidade do áudio, das mensagens do WhatsApp, e da foto do
depósito juntados pelo MPE com a peça inicial, pelo fato de terem sido acostados sem a informação do seu
URI, em desrespeito ao art. 3º, do Provimento n.º 01/20, da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná,
tampouco assiste razão ao recorrente.

Observa-se que o conteúdo e a procedência dos prints e áudio em referência foram confirmados
pelas partes emitentes, bem como pelas demais testemunhas, nos termos do que decidiu a magistrada de
primeiro grau ao apreciar a questão. Confira-se:

Não há dúvida de que não houve informação da URI das mensagens de WhatsApp, contudo, as
postagens foram confirmadas tanto pelo emitente, quanto pelo destinatário. Logo, a falha foi suprida, o que está
previsto, também, na Resolução nº 23.608/19 do TSE, §2º, art. 17, ao mencionar que: A comprovação da
postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não
se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Lembrando que a previsão do artigo 3º do Provimento nº 01/2020 da CRE - Corregedoria
Regional Eleitoral, é referente ao poder de polícia, no exercício do qual, em sede processual, não há momento
para produção de provas, portanto, elas têm que estar claras desde o início, o que não acontece em ação de
investigação judicial eleitoral, como é o caso, onde há produção probatória, que pode suprir a falta da URI.

A decisão, com a análise das circunstâncias em que a prova foi produzida e por quais meios foi
corroborada, está em absoluta consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que “A
constatação de autenticidade de fotografias de conversa pelo Whatsapp por ata notarial ou outro instrumento
público pode ser dispensada, sendo que a credibilidade conferida ao referido conteúdo é matéria de mérito.”
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 45502, Relator Des. Gilberto Ferreira, Publicação: 19/09/2018).

Conquanto o recorrente alegue que a produção da prova não cumpriu as exigências previstas
no artigo 3º do Provimento 01/20 CRE, no referido dispositivo não há qualquer referência à matéria em
questão.

Frise-se, ainda, que a exigência de indicação da URL, URI ou URN está prevista no artigo 17,
Num. 42728698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

III, da Resolução TSE 23.608 e é aplicável exclusivamente às hipóteses de representação por propaganda
eleitoral irregular. Tal previsão se baseia no fato de que o procedimento sumário aplicável à apuração de
propaganda irregular não permite dilação probatória, bem como na necessidade de indicação dessa informação
nas decisões que determinam aos provedores de serviço a retirada da publicação impugnada do ar.

Esses fundamentos não se aplicam, todavia, às ações que seguem o rito previsto no artigo 22
da Lei Complementar nº 64/90 e permitem às partes e ao juízo ampla dilação probatória, em busca da verdade
real.

Destarte, considerando a possibilidade de corroboração da origem e do teor do diálogo
representado no print apresentado em juízo, não há que se falar em nulidade ou invalidade da prova produzida,
pela ausência de indicação da URl ou pela inexistência de ata notarial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CANDIDATO A VEREADOR NÃO ELEITO -
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL -
"PRINTS" DE APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS "WHATSAPP" REALIZADA
POR UM DOS INTERLOCUTORES E POR ELE ENCAMINHADA AO "PARQUET" - PROVA
LÍCITA - JURISPRUDÊNCIA UNIFORME, NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE "PRINTS" DE "WHATSAPP" COMO PROVA - AFASTAMENTO DA PRELIMINAR -
MÉRITO: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ART. 41-A DA LEI N. 9.504/1997 -
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA PELO PRÓPRIO CANDIDATO A VEREADOR, BEM COMO
POR SEU CABO ELEITORAL, COM SUA ANUÊNCIA, DA OFERTA DE VANTAGENS EM
TROCA DE VOTOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS E CONSISTENTES -
CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO - APLICAÇÃO DE MULTA E CASSAÇÃO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TRE/SC. RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 46911, ACÓRDÃO n
32314 de 21/02/2017, Relator WILSON PEREIRA JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de JE,
Tomo 26, Data 02/03/2017, Página 5)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECÔNOMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRINTS E AÚDIOS
WHATSAPP. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CAUSA NÃO
MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM

(...)

4. Não é necessária a indicação do nome do responsável para que os prints e áudios para
possam ser utilizados como prova em demanda eleitoral, até porque, por mais que o
responsável não esteja identificado, por óbvio, é algum membro do grupo. Desta forma, é
perfeitamente cabível ao juízo fazer uso de informações oriundas do aplicativo whatsapp
para formar seu convencimento acerca da ocorrência ou não de ilícitos eleitorais.

5. Recurso conhecido e provido. Prova considerada lícita. Não possibilidade de aplicação do art.
1013, § 3º CPC. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

(TRE/PA. Recurso Eleitoral n 59258, ACÓRDÃO n 29263 de 25/01/2018, Relator AMILCAR
ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 18,
Data 01/02/2018, Página 1, 2)

Num. 42728698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

Rejeita-se, igualmente, tal alegação.

No mérito, a sentença (ID 34998916) reconheceu que o recorrente praticou (i) captação ilícita
de sufrágio e abuso do poder econômico por ter concedido vantagem pecuniária à eleitora Patrícia Aparecida
Rodrigues em troca de voto e (ii) abuso de poder econômico em razão da organização de um jogo de futebol
com transporte gratuito de eleitores.

Quanto ao primeiro fato, qual seja, a concessão de vantagem pecuniária à eleitora, o juízo de
origem considerou que as provas produzidas demonstraram a prática da captação ilícita de sufrágio, nos
seguintes termos:

(..) não há dúvida de que houve a entrega de dinheiro, por meio de depósito, em favor de
uma eleitora, qual seja, Patrícia, disponibilizado pelo investigado Ruberval, com o intuito de
conseguir o voto desta e de seu marido.

Frise-se, e sobre isso não houve controvérsia, que Ruberval, acompanhado de Regiane, foram
até Arapongas com o intuito de fazer campanha e pedir voto. E mais, que Regiane já conhecia
Patrícia e sugeriu que Ruberval fosse fazer campanha lá.

Não se tem certeza, como se deu a logística para que esse valor chegasse às mãos de Patrícia,
pois as versões apresentadas, tanto por Regiane – que fez o depósito -, quanto por Patrícia (que
recebeu os valores) e Ruberval (que disponibilizou o dinheiro), foram um pouco diferentes
perante o Ministério Público e em juízo, sendo que, em juízo, somente Patrícia foi ouvida,
enquanto a versão dos demais foi apresentada por escrito em sede de defesa, já que os
investigados.

No entanto, é possível extrair do testemunho de Patrícia, que Ruberval e Regiane estiveram em
visita na sua casa em Arapongas – era aniversário do filho de Patrícia -, e Patrícia, como votava,
ainda, em Novo Itacolomi, alguns dias após ao comparecimento dos investigados em
Arapongas, pediu ajuda financeira para poder ir até Novo Itacolomi no dia das eleições para
Regiane, enquanto esta levantou esse dinheiro e fez o depósito.

Aliado ao testemunho acima, com as demais provas dos autos, comprovante de depósito –
enviado via WhatsApp por Regiane a Ruberval -, relatos de Regiane e Ruberval perante o
Ministério Público, e testemunhas arroladas pelo investigante ouvidas judicialmente, conclui-se
que o dinheiro levantado por Regiane foi disponibilizado por Ruberval – ao menos parte
dele – e que houve o pedido de voto, ainda que não tenha sido no ato da entrega do
dinheiro, mas no momento anterior em que estiveram na casa de Patrícia, no aniversário do
filho, oportunidade em que aproveitaram para fazer campanha e pedir voto. Então, depois,
diante do pedido de patrícia, é que houve a disponibilização do dinheiro, a fim de que Patrícia e
o marido pudessem vir para Novo Itacolomi e votar.

O recorrente sustenta que, embora tenha efetivamente ido juntamente com Regiane à casa de
Patrícia, em momento algum realizou pedido de voto ou conversou sobre qualquer tipo de ajuda para que ela e
o marido se deslocassem até Novo Itacolomi. Afirma que foi Regiane quem o procurou dias mais tarde,
afirmando que estaria fazendo uma “vaquinha” para auxiliar Patrícia na viagem. Sustenta que as provas dos
autos não comprovam a captação ilícita de sufrágio, pois o áudio acostado aos autos não indica o depósito a
que se fez referência e o comprovante de depósito apresentado por Patrícia não demonstra a origem dos
valores depositados.

Num. 42728698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, suas razões não merecem prosperar.

A captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41-A, da Lei n.º 9.504/97, nos seguintes
termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

A prática de qualquer das condutas previstas no referido dispositivo legal é suficiente para, de
per si, configurar o ilícito, não sendo necessária a comprovação da efetiva entrega do bem ou vantagem.

Rodrigo Lopez Zílio[1], ao tratar do tema, observa que para a configuração da prática de
captação ilícita de sufrágio, alguns elementos devem estar necessariamente presentes na conduta. Vejamos:

A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral e pode ser resumida
como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a captação indevida de sufrágio
necessariamente se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o
corrompido. Em síntese, a captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os
seguintes elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de
uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter
votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o
dia da eleição).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, cuja jurisprudência pacífica
condiciona a configuração da captação ilícita de sufrágio ao “cumprimento dos seguintes requisitos: (a)
capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da
conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de
obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de conjunto
probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação do registro
ou diploma.”[2]

A exigência de prova robusta deve ser analisada em conformidade com a regra do artigo 369 do
Código de Processo Civil, que prevê que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, e com as regras específicas do
processo civil eleitoral, as quais permitem que o magistrado se utilize da “livre apreciação dos fatos públicos e
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”.

Com efeito, não há impedimento na ponderação de elementos indiciários, os quais são dotados
de valor probante, conforme se infere do voto do Ministro Luis Roberto Barroso no Recurso Ordinário nº 2246-
61/AM, de cuja íntegra extraio o seguinte trecho:

24. Aqui, cabe fazer uma importante observação quanto ao grau de certeza probatória exigido
no Direito Eleitoral em comparação com o Direito Penal. Não há, no ordenamento jurídico pátrio,
nenhum fundamento que autorize exigir-se um conjunto probatório mais robusto para
Num. 42728698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

condenações em ilícitos eleitorais do que o exigido nos casos de ilícitos penais. Afinal, o Direito
Penal constitui a forma mais drástica de intervenção estatal, por ser capaz de afetar a liberdade
dos indivíduos, bem jurídico dotado de máxima fundamentalidade material. No âmbito eleitoral,
pode-se até admitir um standart probatório elevado no limite igual ao do Direito Penal, em
situações que envolvam violações diretas à soberania popular, princípio também de elevada
hierarquia axiológica no sistema constitucional. Tal standart, porém, jamais pode ser superior.

25. Pois bem. Mesmo na seara penal, em que a condenação criminal exige certeza probatória
fora de dúvida razoável (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), não há questionamento
sobre a admissão de indícios como meio de prova. Como apontou o Ministro Cezar Peluso, em
seu voto na AP 470, no sistema processual penal (e no sistema processual em geral), não só se
admite a chamada “prova indiciária”, como também ela apresenta o mesmo valor probante das
provas diretas:

(...)

27. Como resultado, no Direito Eleitoral, os indícios devem ser igualmente admitidos como meio
de prova suficiente para a condenação, vedada apenas a motivação baseada em presunções
sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos. Aliás, conforme expressa disposição do
art. 41-A da Lei 9.504/1997 e precedentes desta Corte (ED-RO 2.098, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, j. 3.11.2009; AgR-REspe 399.403.104, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.11.2013), aplica-se à
captação ilícita de sufrágio o procedimento estabelecido no art. 22 e seguintes da LC 64/1990 (a
Lei de Inelegibilidades), que prevê expressamente que “o Tribunal formará sua convicção pela
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral” (art. 23).

Ainda quanto à questão probatória, ressalto que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é
no sentido de que “É possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal, desde que robusta,
coesa e sem contradições”[3].

No caso em exame, depreende-se das provas colacionadas aos autos, notadamente os
elementos colhidos pelo MPE em sede extrajudicial e os depoimentos prestados em Juízo, que o recorrente
efetivamente concedeu vantagem pecuniária à eleitora Patrícia Aparecida Rodrigues com o intuito de obter o
seu voto e o de seu marido.

Os indícios encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, que deram ensejo à abertura do
Procedimento Investigatório Criminal, são um áudio, em que o recorrente, por se dizer com medo, solicita que
um terceiro faça o depósito, e a fotografia de um comprovante de depósito do valor de R$ 80,00 na conta nº
24.972-4 da Caixa Econômica Federal, em nome de Patrícia A. Rodrigues, realizado em 13/11/2020.

Inaugurado o PIC, o Promotor Eleitoral colheu o depoimento de Regiane Aparecida Lima, no
qual ela admite que foi feito pedido de voto à Patrícia em visita a sua casa, bem como que esta lhe procurou
para que conversasse com Ruberval José de Oliveira sobre a entrega do valor de R$ 80,00 (oitenta reais).
Segue trecho pertinente (ID 34993716):

(...)

Ministério Público: Deixa eu entender, a senhora estava trabalhando na campanha para o
Ruberval?

Regiane: É, assim, eu andava com ele pra todo lado, mas a gente foi, tem duas amigas minhas
Num. 42728698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

que mora em Arapongas, vota em Itacolomi, ai eu falei “Rub, vamos lá”.

Ministério Público: Como que é o nome delas?

Regiane: Uma é Patrícia e a outra é Fran.

Ministério Público: A senhora foi ou a senhora conversou?

Regiane: Não, a gente foi lá.

Ministério Público: Na casa delas em Novo Itacolomi?

Regiane: Não, em Arapongas.

Ministério Público: Vocês foram em Arapongas?

Regiane: É, fazer campanha, porque vereador anda pra todo lado fazendo campanha, quem
vota em Itacolomi, aí a gente foi lá, eu e ele.

Ministério Público: A senhora foi em Arapongas mesmo, conversar com a...?

Regiane: Patrícia, daí pediu voto, tudo.

Ministério Público: Ele pediu voto para ela?

Regiane: Pediu voto, mas aí passou, fomos embora. Aí depois chegando perto da política,
ela [Patrícia] perguntou pra mim...

Ministério Público: Perto do dia de eleição né?

Regiane: É, se não tinha como ajudar com combustível, aí eu até falei que eu posso ver
com o Rub, e perguntei pra ele. E ele falou assim “Re, eu ajudo em combustível, pergunta
pra ela quanto que é, aí ele deu 80 (oitenta) reais, eu mesmo depositei, aí mandei pra ela o
comprovante de depósito, mandei pra ele também o comprovante, aí ela veio votar.

(...)

Ruberval José de Oliveira, ao ser inquirido em sede de investigação extrajudicial, admite ter
pedido voto à eleitora Patrícia Aparecida Rodrigues em sua casa, bem como que entregou a vantagem
pecuniária por ela solicitada (ID 34993616):

Ministério Público: Bom, segundo fato que a gente está apurando, é com relação a um
depósito que foi feito na conta da Patrícia Oliveira, uma moça que mora em Arapongas né, e o
senhor teria solicitado para a Regiane fazer o depósito. Como que foi essa situação?

Ruberval: Dr. foi assim, eu nem conhecia essa Patrícia, nós foi pedir um voto na casa dela,
bem no, nem tinha começado a campanha, nós foi pedir voto lá com a Regiane.

(...)
Num. 42728698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

Ministério Público: Lá em Arapongas?

Ruberval: Arapongas , mas nem falei, nem tenho número, não tenho nada dela, é amiga da
Regiane. Daí ela pediu pra Regiane se podia dar uma ajuda com a gasolina pra ela ir votar.
Eu falei “eu não posso, porque vai dar rolo pra mim, eu não posso”. Aí ela pediu “nem
cinquenta real?” Aí arrumei cinquenta real. Aí a Regiane fez o depósito, mas eu não fiz
nada pra comprar voto, nem voto pra ela pedi.

(...)

Ministério Público: Vocês foram lá pedir voto né, pra fazer uma visita para a Patrícia, pedir
voto. Que a Patrícia pediu que pagasse o combustível, não foi isso que o senhor falou?

Ruberval: Foi.

Ministério Público: E que o senhor teria dado a quantia, eu não lembro se a Regiane falou em
cinquenta ou oitenta, mas a quantia pouco importa [...].

Ruberval: Cinquenta que eu arrumei pra ela, porque eu ajudei ela, e trinta ela ia pegar com o
pai dela, do sogro dela.

Ministério Público: E aí que o senhor teria pedido pra ela fazer o depósito e que ela fez o
depósito, foi isso que ela falou. Foi essa a verdade?

Ruberval: Foi essa a verdade.

(...)

Vale transcrever, ainda, o depoimento prestado por Patrícia Aparecida Rodrigues à
Promotoria Eleitoral, em que admite ter pedido ao recorrente, por meio de Regiane, a entrega de dinheiro (ID
34993766):

(...)

Patrícia: Então, ela (a Regiane) fazia campanha para ele, para o candidato Ruberval, aí eu
perguntei se não tinha como ele me dar uma ajuda com o combustível, mas sem intenção
nenhuma de votar, era pra mim ir até a cidade, fazer o meu compromisso com a eleição e
aproveitar e ia ver meu sogro que mora na cidade, aí eu pedi uma ajuda com combustível,
se pudesse, se não pudesse, não tinha problema.

Ministério Público: E o que ela falou?

Patrícia: Aí ela conversou com ele, porque como ela estava fazendo companha pra ele, eu não
tive contato com ele, eu não tenho o telefone dele, ela conversou com ele e perguntou se ele
podia dar uma ajuda. Aí ela mandou uma mensagem, olha, eu consegui o dinheiro e vou
te depositar, aí ela fez o depósito e mandou a foto do comprovante.

MP: O depósito ela fez na conta-corrente da senhora?

Patrícia: Foi na minha conta.

MP: Qual banco que é?

Patrícia: Da caixa econômica.
Num. 42728698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

MP: E isso foi muito antes das eleições, foi próximo as eleições, como que foi?

Patrícia: A gente conversou uma semana antes, daí na sexta-feira ela fez o depósito. A gente
conversou no começo da semana, aí eu perguntei se tinha como né, se poderia me dar um
apoio. Daí ela ficou de conversar com ele, mas não garantia nada. Daí eu falei, não, tudo bem,
se não conseguir, não tem problema, aí na sexta-feira, na hora do almoço, ela me mandou
mensagem “olha, eu consegui e vou depositar na sua conta” Aí eu peguei o dinheiro.

MP: E o valor que foi feito o depósito, a senhora se recorda qual que foi?

Patrícia: Sim, oitenta reais.

MP: Tá, e a senhora mora em Arapongas, e a senhora queria ir pra Novo Itacolomi né, qual
carro que é?

MP: Seu marido também vota lá em Novo Itacolomi também?

Patrícia: Sim

Ministério Público: Também né. E ele também estava nesse dia aí em que o Ruberval foi na
casa da senhora?

Patrícia: Sim, isso era aniversário dele. Os pais dele estavam também, mais uns amigos aqui da
cidade também, que meus padrinhos estavam juntos.

(...)

MP: A Rejane chegou a ir junto com o Ruberval na casa da senhora algum tempo antes pedir
voto para a senhora?

Patrícia: Eles vieram não pedir votos, como eu sou amiga dele também, a gente tem vários
amigos que foi candidato na eleição, como a cidade é pequena, aí eles vieram, veio ele mais
outro candidato com meu sogro, mas como amigos para dirigir o carro e sem nenhuma intenção
de pedir voto, eles vieram no aniversário do meu marido. Como era uma festa surpresa, eles
vieram na festa surpresa, mas em nenhum momento foi comentado de eleição. Foi no dia
24.10.2020.

MP: Então a Rejane e o Ruberval foram até sua casa?

Patrícia: Foi a Rejane, veio a mãe dela a irmã, a filha dela, junto com ele (Ruberval) que estava
dirigindo o carro.

(...)

MP: Com essa situação do Ruberval ter efetuado o pagamento para a senhora aí, a
senhora ficou grata por essa situação?

Patrícia: Sim, eu agradeço, igual eu disse, conheço ele há anos atrás, em Novo Itacolomi,
em 2004 eu conheci ele e a família dele, tenho parente perto do sítio da família dele, conheço
várias pessoas de Novo Itacolomi, tenho amizade com todo mundo. Agradeço muito por ter me
ajudado, mas sem intenção nenhuma com política.

MP: Mas isso gerou uma certa gratidão pela senhora no caso?

Patrícia: Sim, eu agradeço, mas se fosse outra pessoa que tivesse me dado eu teria o mesmo
agradecimento.
Num. 42728698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

(...)

Ao ser inquirida em juízo, Patrícia apresentou uma narrativa um pouco diversa (ID 34998366):

Ministério Público: Eu estou estranhando porque tanto ele, quanto a Regiane quando ouvidos
aqui na Promotoria, disseram, os dois disseram foram até Arapongas e que teriam pedido
voto pra senhora.

Patrícia: Então, eles participaram da festa, mas em nenhum momento, no final ali “ah, eu
sou candidato”, beleza, mas nenhum momento falou “ó, vim aqui pra conversar sobre
esse assunto”.

(...)

Ministério Público: Eu estou estranhando porque a conversa do whatsapp que ela teve com a
senhora, ela me mostrou aqui, inclusive no momento eu coloquei no vídeo, não ficou muito
focado, mas ela leu, que a senhora fala, inclusive, a senhora pediu cinquenta reais, se
poderia ver se o Ruberval ajudaria. Na verdade a senhora pediu oitenta, aí ela falou que ia ver
o que conseguiu, aí ela falou “conversei com o Ruberval, o Ruberval conseguiu cinquenta”. A
senhora confirma isso?

Patrícia: Sim, só que em nenhum momento eu falei, eu não falei assim em nenhum momento ó
“é tal pessoa”, “se você conseguir tudo bem”. Daí ela falou que conseguiu com ele, mas não que
eu pedi pra ele.

Ministério Público: Tá, mas agora a senhora já está confirmando que foi o Ruberval quem
arranjou o dinheiro?

Patrícia: Sim, ele emprestou pra ela, mas não no sentido de compra de voto, alguma coisa.

(...)

Ministério Público: Se a senhora estava em Arapongas, porque a senhora, já que a senhora
não tinha obrigação de votar, a senhora poderia justificar, porque assim, não justificou ao
invés de pedir dinheiro pra ir votar?

Patrícia: Então, é a questão que eu disse, eu estava de folga, eu aproveitei pra ver minha
família que mora aqui, eu tirei o dia pra passear aqui na cidade, não foi só por esse motivo, o
motivo principal sim, mas eu aproveitei e passei na cidade, fui ver meu sogro que mora no sítio
e tudo mais.

Ministério Público: Seu marido foi junto? Seu ex marido no caso né.

Patrícia: Sim, sim.

Ministério Público: Ele também votava? Vota?

Patrícia: Sim.

Ministério Público: Em Novo Itacolomi?

Patrícia: Uhum.
Num. 42728698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

Conquanto o depoimento prestado pela eleitora em Juízo exponha uma versão dos fatos distinta
daquela anteriormente apresentada ao Promotor Eleitoral no procedimento investigatório, Patricia reitera a
afirmação de que Ruberval se apresentara em sua casa como candidato a vereador, o qual, posteriormente, a
“ajudou” com quantia em dinheiro para que se deslocasse, juntamente com seu marido, até a cidade de Novo
Itacolomi para votar e visitar a família.

Os fatos narrados acima são reforçados pelo áudio do WhatsApp enviado pelo recorrente
Ruberval à Regiane, bem como pelo comprovante do depósito do valor de R$ 80,00 (oitenta reais) realizado
por Regiane na conta bancária de Patrícia.

Quanto ao áudio, observa-se que, embora o recorrente alegue que em momento algum disse
quem seria o beneficiário do depósito mencionado, quando verificado o contexto e analisando-se os
depoimentos do próprio recorrente e de Regiane, extrai-se que a beneficiária seria, de fato, Patrícia. Confira-se:

“Oi Re, peguei o endereço pra depositar lá, mas não fui lá ainda, precisava de um terceiro
depositar, eu to com medo Rê, vem depositar pra mim, agora, não? Você não consegue pra
mim? Eu to aqui em Itacolomi na casa do “Largato”, você não vai pra mim lá?”

Desta feita, apesar de divergências nas narrativas, conclui-se pela configuração da captação
ilícita de sufrágio, na medida em que restou suficientemente comprovado nos autos que o recorrente entregou
quantia em dinheiro para que a eleitora Patrícia e seu marido pudessem se deslocar de Arapongas a Novo
Itacolomi, seu distrito eleitoral, a fim de votarem nas eleições municipais de 2020.

As minúcias envolvendo a conduta – isto é, se foi entregue R$ 80,00 (oitenta reais) ou apenas
R$ 50,00 (cinquenta reais), e se foi de forma direta ou por meio de vaquinha – pouco importam para o presente
caso. O que importa é que restou suficientemente demonstrado que a entrega da quantia em dinheiro ocorreu.

Ainda que Patrícia, Rejane e Ruberval declarem que a vantagem não foi concedida com a
condição de que a eleitora votasse no recorrente, é fato, admitido por todos, que houve o anterior pedido de
voto do candidato formulado na casa da eleitora.

Note-se que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu em diversos julgados que o especial fim
especial de agir, isto é, o fim de obter votos, não precisa ser expresso, mas é resultante das circunstâncias,
podendo ser deduzido do contexto em que se o analisa[4].

Na espécie, a referida “ajuda” à Patrícia para custeio de combustível, para que esta pudesse se
deslocar com seu marido até o município de Novo Itacolomi a fim de votar, leva à conclusão de que se
pretendia, no mínimo, uma espécie de gratidão da eleitora e de seu marido em relação ao então candidato a
vereador, ora recorrente, o que configura o liame entre a entrega da vantagem pecuniária e o intuito do
candidato de obter o voto dos eleitores.

Ressalte-se que o próprio recorrente afirmou em Juízo que não conhecia a eleitora e que
tampouco eram amigos, do que se presume que não teria outra razão para ajudá-la no deslocamento no dia
das eleições, senão obter minimamente sua gratidão e, com isso, muito provavelmente seu voto e o de seu
marido.

Entende-se por caracterizado, portanto, o fim especial de agir, assim como os demais
elementos tidos por indispensáveis, de acordo com a doutrina, para a configuração do ilícito em exame: a)
Num. 42728698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

prática de uma conduta (entrega de dinheiro); b) a existência de uma pessoa física (eleitora Patrícia); c) o
resultado a que se propõe o agente (o voto da eleitora); e d) o período temporal específico (véspera das
eleições).

Importante destacar, outrossim, que o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no
sentido de que a comprovação da compra de apenas um único voto é suficiente para caracterizar a captação
ilícita de sufrágio. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 14, § 10, DA CF/88. PROVAS INEQUÍVOCAS.
GRAVIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

(...)

6. A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio,
uma vez que o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei 9.504/97 é a livre vontade do eleitor,
sendo desnecessário aferir potencial lesivo dessa nefasta conduta para desequilibrar a disputa.
Precedentes.

Recurso Especial Eleitoral nº 54542, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Relator(a)
designado(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
18/10/2016, Página 85/86

Nesse contexto, diante dos elementos de prova constantes dos autos, tem-se por caracterizada
a prática da captação ilícita de sufrágio por parte do recorrente, não merecendo reparo a sentença recorrida
neste ponto, porquanto condenou o investigado à cassação do seu diploma e ao pagamento de multa
arbitrada no mínimo legal de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
considerando inexistirem causas a ensejar sua majoração.

Quanto ao alegado abuso de poder econômico, entretanto, a conclusão a que se chega é
diversa.

O juízo de origem reconheceu a ocorrência do abuso de poder econômico em razão da
captação ilícita de sufrágio e do segundo fato narrado nos autos, relativo à promoção de evento esportivo, com
o fornecimento de transporte, muito embora tenha expressamente deixado de aplicar a sanção de
inelegibilidade dele decorrente.

Na petição inicial imputou-se ao recorrente a realização de transporte gratuito de
aproximadamente 10 a 15 eleitores de Novo Itacolomi até o Distrito de Sete de Maio, para participarem de um
jogo de futebol, de modo a promover-se e, com isso, beneficiar sua candidatura.

Em sua defesa, o recorrente admitiu a realização do transporte, aduzindo que dirigiu o ônibus
em razão de ser o único habilitado para tanto e que referido evento não teve qualquer relação com a
campanha.

O Juízo Eleitoral, embora tenha afastado a alegação de captação ilícita de sufrágio em relação a
esse fato, entendeu que restou configurado o abuso, porquanto, em que pese o valor financeiro empregado na
conduta não tenha sido expressivo, seus efeitos em benefício da candidatura o foram. Transcreve-se trecho da
sentença, no que pertine:
Num. 42728698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

De outro norte, quanto ao abuso do poder econômico pela mesma conduta, é de ser
reconhecido.

Certo que, aparentemente, não foi Ruberval que pagou pelo transporte, mas o irmão deste.
Quanto à razão do irmão fazer isso, também, não se tem certeza, porém, pelos relatos nos
autos, em especial, de Luan Alex Lacerda Francisco (id 81096964, p. 178), o irmão de Ruberval
- conhecido como Nut ou Nutão - sempre foi envolvido nos campeonatos de futebol em Novo
Itacolomi, mais especificamente, no Distrito de 7 de maio, de modo que não é estranho que o
tenha feito, ainda mais, num período em que, por conta do distanciamento decorrente da
pandemia pelo Coronavírus, todos ficaram sem poder participar de campeonatos e eventos
coletivos.

De outro norte, houve emprego de dinheiro para tal evento que, diga-se, não precisa ser do
candidato, podendo ser de terceiro em seu favor. Ora, quem duvidaria que o irmão do
candidato ajudaria em tal evento para impulsionar a candidatura do irmão e, ainda, em data tão
próxima das eleições, a fim de que não se esquecesse da atitude benevolente, tanto do irmão do
candidato, como do candidato e ora investigado Ruberval.

Logo, ainda que, indiretamente, Ruberval tenha contribuído financeiramente para realização
do evento e que tal contribuição tenha sido de pouca monta, o que importa é o alcance e a
gravidade.

O abuso de poder econômico está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que
prevê a Ação de Investigação Judicial Eleitoral como forma de apurar o “uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político”.

Passando ao largo das discussões doutrinárias sobre o tema, tem-se que, no entendimento
sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral, “o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte
patrimonial que, por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho”[5].

Não é diverso o entendimento desta Corte sobre o tema:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA EM COMÍCIO.
EVENTO ASSEMELHADO A SHOWMÍCIO. INFRINGÊNCIA AO ART. 39, § 7º, DA LEI Nº
9.504/97. IRREGULARIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CONTEÚDO ECONÔMICO RELEVANTE CAPAZ DE CONFIGURAR O ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. AIJE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

(...)

3. O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelo
uso desproporcional e exorbitante dos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.

4. Verificada a inexistência de investimento de recursos desproporcionais e excessivos,
bem como de desequilíbrio no pleito, ao menos do ponto de vista econômico, já que
evidente a paridade de armas entre os concorrentes, não há se cogitar de abuso de poder
econômico.

Num. 42728698 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

TRE-PR - RE: 42596 ATALAIA - PR, Relator: GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS,
Data de Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/02/2018
(grifei)

Ressalte-se que, apesar de a captação ilícita de sufrágio envolver, em regra, a utilização
indevida de recursos financeiros em favor de determinada campanha, o reconhecimento deste ilícito não
ensejará, automaticamente, o reconhecimento do abuso de poder econômico, cuja configuração dependerá da
análise da gravidade do ato no contexto da eleição. Nesse sentido decidiu recentemente esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ILICITUDE DA PROVA EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES TEREM SIDO ACOMPANHADAS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA RÉPLICA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL E EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE UM DOS RÉUS. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DE LAUDO
PERICIAL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE VALES-COMBUSTÍVEL, DENTADURA E EXAMES MÉDICOS A
ELEITORES. CONJUNTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTA COMPRA DE
VOTOS. GRAVIDADE CONSTATADA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DE THIAGO NAVROSKI CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
DE IROSLAU WORUBY CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 não exige, para a sua configuração, apenas a
entrega do bem ou da vantagem pessoal, contentando-se com o oferecimento ou a promessa de
entrega, a fim de obter o voto do eleitor (TSE, REspE nº 403803, Acórdão, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, rel. desig. Min. Luciana Lóssio, DJe 25/09/2013).

9. A promessa de dentadura a eleitora em troca de seu voto e de seu marido caracteriza
captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.

10. A marcação de exame médico a eleitor e a solicitação de obtenção de seu voto na entrega
direta do referido exame configura captação ilícita de sufrágio, a teor do disposto no art. 41-A da
Lei das Eleições.

11. A despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio, não se vislumbra abuso do
poder econômico, na medida em que os fatos efetivamente comprovados, mesmo que
analisados em conjunto, não derivam de exagero no emprego de recursos financeiros,
mas apenas da inidoneidade de seu propósito.

(...)

(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030. Relator: Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Julgado em 16/09/2021. DJE 21/09/2021).

Isso porque, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90,
de acordo com jurisprudência pacífica do TSE, exige-se prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”[6].

Num. 42728698 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

Ademais, para fins de configuração do abuso de poder econômico, a gravidade dos fatos não
se restringe à verificação da reprovabilidade da conduta, mas demanda uma análise que leve em consideração
o contexto da eleição. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE TELEFONE DE SINDICATO COMO
NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE -
ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do artigo 22, XIV, da Lei Complementar
nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/10, depende não só da comprovação do ato tido
como irregular, mas também da gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie da potencialidade lesiva, requisito
anteriormente exigido pela jurisprudência para a caracterização do abuso, não pode se distanciar por completo
do contexto das eleições, sob pena de se punir com a mais grave sanção prevista no direito eleitoral uma
conduta que, por ser absolutamente indiferente ao pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é a
normalidade e a lisura das eleições.

3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a irrelevância da conduta imputada no
contexto das eleições.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL n 26269, ACÓRDÃO n 53254 de 07/08/2017, Relator NICOLAU KONKEL
JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/08/2017)

Com base nessas premissas, conclui-se que no caso em exame não restou configurado o
alegado abuso.

No que tange à captação ilícita de sufrágio, vê-se que houve a entrega de quantia de pequena
monta à eleitora, fato que, isoladamente, não é grave o suficiente para desequilibrar as eleições. Não há nos
autos nenhum elemento que indique que a conduta tenha se repetido ou que fizesse parte de algum “esquema”
de compra de votos.

Quanto à organização do jogo de futebol amistoso no Distrito de Sete de Maio, apurou-se que o
evento foi organizado por terceiros, os quais fretaram um ônibus de propriedade do irmão do recorrente para
conduzir os jogadores, em torno de 10 a 15, ao distrito vizinho.

As testemunhas afirmam que os convites para a participação no jogo se deram de maneira
informal e sem qualquer restrição, tendo a realização do evento se espalhado “de boca-a-boca”, e que, embora
Ruberval tenha dirigido o ônibus, o evento não teve qualquer relação com as eleições, tampouco foi utilizado
para realização de campanha. Também restou comprovado que o pagamento do frete não foi realizado pelo
recorrente e que, com efeito, ele era o único habilitado para conduzir o ônibus até o local do jogo.

Também desse fato isolado não se extrai a ocorrência de abuso de poder econômico, porquanto
não houve emprego de recursos financeiros por parte do recorrente, nem benefício direto à sua candidatura,
pois inexistente qualquer divulgação de campanha eleitoral ou pedido de voto.

Além disso, não se pode presumir que todos os envolvidos no evento votariam em Ruberval
apenas pelo fato de o recorrente tê-los conduzido ao local em que haveria o jogo de futebol, o que
Num. 42728698 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

eventualmente poderia desequilibrar o pleito a seu favor. Ao contrário, a prova testemunhal demonstrou que
dentre os conduzidos estavam parentes e apoiadores de outros candidatos.

Ainda que os fatos sejam analisados em conjunto, e à luz da informação constante da sentença
acerca da disputa acirrada no município de Novo Itacolomi, a conclusão não é diversa.

Isso porque, mesmo tendo o recorrente sido eleito com uma diferença de apenas dez votos em
relação ao primeiro suplente[7], não se pode desprezar que o valor envolvido na captação ilícita de sufrágio foi
inexpressivo e que não há sequer notícia de eventual dispêndio financeiro – ou benefício eleitoral – no
transporte dos jogadores de futebol.

Cumpre destacar, por fim, que o próprio Juízo a quo, ao deixar de aplicar a sanção de
inelegibilidade, considerando suficientes a cassação de mandato e a multa – sanções impostas em razão do
reconhecimento da captação ilícita de sufrágio –, reconhece, ainda que indiretamente, a inexistência de
gravidade das condutas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Eleitoral interposto por
RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA, para, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando o
reconhecimento da configuração de abuso de poder econômico, mas mantendo a condenação, em razão da
captação ilícita de sufrágio, à cassação do mandato e ao pagamento de multa no importe de R$ 1.064,10 (um
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

________________________________________________________

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601031-68.2020.6.16.0028 - Novo Itacolomi - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: RUBERVAL JOSE DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JEFERSON POLICARPO DA SILVA - PR0029958 -
[1] Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo. 2016. 5ª ed. p. 573.
[2] TSE. Recurso Ordinário nº 060302456, Relator Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 215, Data 26/10/2020.
[3] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 189, Data
30/09/2016, Página 21-22.
[4] REsp n.º 25.146 e RO n.º 773
[5] TSE. Agravo de Instrumento nº 68543, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 50, Data 19/03/2021.
[6] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data 17/08/2021.
[7] https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/novo-itacolomi.ghtml
Num. 42728698 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774

RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Flavia da Costa
Viana. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado votou
em sessão anterior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE
14.10.2021.

Num. 42728698 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/10/2021 15:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515431017200000041704774
Número do documento: 21101515431017200000041704774